Tribunal: TJMT
Processo: 1031281-84.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1031281-84.2019.8.11.0041 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: ALICE ALVES BORGES
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALICE ALVES BORGES contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório n. 1031281- 84.2019.8.11.0041, ajuizado em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedente a pretensão indenizatória, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil (Id. no 51049996).
Narra a Apelante, que protocolado o pedido de recebimento do seguro obrigatório na seara administrativa, foi este negado pela seguradora conforme faz prova documento anexo datado de 07/05/2019. Comenta que em face da negativa administrativa, fora proposta a presente ação em 16/07/2019, sendo designada audiência de conciliação para o dia 25/10/2019. Explica que, mesmo ciente que a questão se judicializou, a Seguradora/ré efetuou o pagamento administrativo da importância de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) em 15/10/2019, ou seja, “apenas 10 dias antes da audiência/perícia judicial é que a Seguradora se convenceu em efetuar o pagamento da indenização, após já ter negado o pedido administrativo, ou seja, FOI A REQUERIDA QUEM DEU CAUSA AO PROCESSO”.
Argumenta que “somente tomou conhecimento do pagamento na seara administrativa, ao visualizar a contestação no afã de impugná-la, ficando embasbacado com a manobra da seguradora”.
Afiança que quem deu origem ao processo judicial foi a ré, no momento em que deveria pagar em sede de processo administrativo e somente o fez muito após a propositura da presente ação.
Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença ora atacada, ventilando as matérias prequestionadas e, em virtude dos fatos acima articulados, seja condenada exclusivamente a Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que deu causa a demanda (Id. no 51049998).
Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões ao apelo, e pede o desprovimento do recurso (Id. no 51052502).
É o relatório.
Decido.
Insurge-se a recorrente quanto à condenação a título de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.100,00, o qual entende ser de responsabilidade da Apelada, pois foi esta quem deu causa a propositura da demanda.
No presente caso, verifica-se que a parte autor requereu na seara administrativa o pagamento do seguro obrigatório DPVAT, gerando o sinistro n° 3190011093, sendo então negado o pedido em 13/05/2019 (documento de Id. no 51049970), dando assim causa à propositura da demanda ajuizada em 16/07/2019.
Com a peça de defesa, a Apelada informou o pagamento do pedido administrativo (Ted – Id. no 51049981) efetuado na data de 15/10/2019, mas não esclareceu o porquê em um primeiro momento negou o pedido administrativo, o que ocasionou a judicialização do feito.
De acordo com o princípio da causalidade, quem deu causa ao processo deve arcar com as despesas processuais decorrentes, é o entendimento do STJ, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. TABELA DE CÁLCULO. LEI No 11.949/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - Tendo sido devidamente comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pela vítima daquele, o pagamento de indenização securitária é medida impositiva, na forma da Lei 11.949/2009, levando-se em consideração a proporcionalidade das referidas lesões. II - Em se tratando de indenização do seguro DPVAT a correção monetária é contada a partir do evento danoso, como se depreende do entendimento externado pelo STJ. III - De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao início do processo litigioso deve arcar com as despesas processuais dele decorrentes. IV - A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, nas causas de pequeno valor ou em que não houver condenação, deve reger-se segundo a apreciação equitativa do juiz, atentando-se ao que prescreve as normas dos §§ 8o e 2o do artigo 85 do CPC. V - Recursos conhecidos, tendo sido parcialmente provido apenas o segundo.” (TJMG - Apelação Cível 1.0086.14.001995-0/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 13/10/2017). (Grifei)
Importa registrar que, em regra, aquele que perde a demanda é quem deve arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência. Por isso, fala-se em princípio da sucumbência, para fins de fixação de custas e honorários. Mas a base, o fundamento do princípio da sucumbência, é a própria causalidade.
Há casos, entretanto, em que o princípio da sucumbência se mostra inadequado, justamente porque não corresponde à causalidade. Ou seja, há casos em que o vitorioso deu causa à demanda, ou há casos em que não há um vitorioso, como ocorre quando o processo é extinto por perda do objeto. Para estes casos, não se aplica o princípio da sucumbência, mas sim, o princípio da causalidade.
Assim, segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
Destarte, foi a Apelada quem deu causa à propositura da presente demanda, de tal sorte que lhe incumbe o pagamento da verba de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.
Sobre o princípio em apreço, vale transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery:
“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC 269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC 26).” (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, 2018. 17a edição. Editora Revista dos Tribunais).
Desta forma, em observância ao princípio da causalidade, entendo perfeitamente cabível a inversão dos ônus sucumbencial para condenar a Apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e pagamento de honorários advocatícios, nos mesmos termos da sentença.
Desse modo, a fixação de honorários sucumbenciais em R$ 1.100,00 (mil e cem reais) deu-se nos termos do art. 85, § 8o, do novo Código de Processo Civil e deve, pois, ser mantido, considerando que não se mostra exorbitante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para condenar a Seguradora/ré ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, nos termos da fundamentação supra.
Intimem-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora